Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-36.2024.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000470-36.2024.8.05.0260 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VENERO PEREIRA FERRAZ Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de prévio requerimento administrativo. O autor ingressou com ação visando à concessão de auxílio-acidente, sustentando que, após a cessação do auxílio-doença acidentário que recebia em virtude de acidente de trabalho, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não procedeu à conversão devida, não obstante a consolidação das lesões com redução permanente da capacidade laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível o prévio requerimento administrativo para a proposição de demanda judicial que objetiva a concessão de auxílio-acidente, nos casos em que o segurado já esteve em gozo de auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG), assentou que, embora o prévio requerimento administrativo seja regra para a caracterização do interesse de agir em demandas previdenciárias, tal exigência é dispensada nas hipóteses em que se postula a revisão, o restabelecimento, a manutenção ou a conversão de benefício anteriormente concedido em modalidade mais vantajosa. 4. O pleito de auxílio-acidente formulado após a cessação de auxílio-doença prévio caracteriza pedido de conversão de benefício. Consoante o Superior Tribunal de Justiça (Tema 862), o termo inicial do auxílio-acidente recai no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Desse modo, incumbe à autarquia previdenciária, no momento da alta médica, avaliar de ofício a consolidação das lesões e a eventual concessão do benefício acidentário. 5. É inaplicável ao caso o Tema 277 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), uma vez que tal precedente versa sobre a continuidade de benefício por incapacidade temporária (alta programada). A lide em tela, por sua vez, refere-se a benefício de natureza indenizatória e permanente (auxílio-acidente). A cessação do auxílio-doença sem a respectiva conversão configura, por si só, pretensão resistida, demonstrando o interesse de agir do segurado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "É dispensável o prévio requerimento administrativo nas ações que visam à concessão de auxílio-acidente quando o segurado já auferiu benefício de auxílio-doença prévio, uma vez que a ausência de conversão automática pelo INSS, após a consolidação das lesões, já configura a pretensão resistida e o interesse de agir." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível 8000470-36.2024.8.05.0260, que figuram, como apelante, VENERO PEREIRA FERRAZ, e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça